Tribunal: TJMT
Processo: 1014236-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014236-77.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS NEVES ARAGAO - CPF: 042.162.762-02 (RECORRENTE), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014236-77.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Mateus Neves Aragão

Recorrido(s):

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega que o serviço fornecimento pela empresa está sendo prestado, cabe a ré comprovar o efetivo consumo, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte Reclamante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor da parte contrária, bem como às custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §8o, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado n. 136 do FONAJE.

Revogo a liminar concedida, id.66865601.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por 12 débitos que totalizam o valor de R$ 375,02, disponibilizados em 08/01/2021. Alega o reclamante que possui uma propriedade na zona rural, endereço
RM Araras, n. 10, Vila Arara, CEP: 68150-000, cidade de Aveiro/PA.
Discorre que a energia elétrica passou a ser fornecida no ano de 2019 na região e mesmo efetuando o cadastro para recebimento do serviço, não houve a instalação efetiva da energia em sua residência, razão pela qual não reconhece os débitos negativados.

A Requerida, por sua vez, informa que o autor possui o contrato n. 3009956173 e desde 27/08/2018 o serviço está sendo fornecido, sendo legítimo os valores cobrados.

Pois bem. O Autor confirma a relação jurídica entre as partes e informa que mesmo solicitando a disponibilização do serviço, este não foi prestado na sua unidade consumidora. Logo, neste caso não basta a prova da relação, posto que incontroversa, mas sim da efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

Pelo que se vê do vídeo apresentado no id 141724759 e não impugnado pela ré, não há cabeamento, muito menos padrão de energia instalado na localidade.

Além disso, as faturas apresentadas na impugnação a contestação confirmam a ausência de consumo, inclusive o faturamento é realizado pela média, conforme abaixo destacado:

Convém ressaltar que o próprio Autor afirma que mudou da cidade em 2021, mas seus pais ainda moram no local e não utilizam energia, permanecendo com o uso de lampiões e velas.

Evidente pelo histórico de consumo que o serviço não está sendo prestado, pois se existem pessoas na unidade consumidora, certamente haveria acumulo de consumo de um mês para o outro, mesmo com a leitura pela média. Desta forma, como a empresa não conseguiu comprovar que o serviço está sendo efetivamente prestado, considero indevidas as faturas negativadas.

A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito também é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda, haja vista não ser responsável e não ter consumidor os débitos cobrados.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o autor ajuizou uma única ação para discutir as 12 anotações, não possuindo outras restrições em seu nome.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
os débitos questionados que totalizam a importância de
R$ 375,02
, condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (08/01/2021), bem como providencie a instalação do padrão de energia, no endereço informado na petição inicial. Por fim, afasto a condenação a título de litigância de má-fé e seus consectários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022